Tribunal: STF
Processo: Rcl 59273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Lagoa Santa contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 12346-96.2017.5.03.0092, a qual teria violado a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Município Reclamante é parte no Processo Trabalhista nº 0012346-96.2017.5.03.0092, no qual a Autora pretende a condenação da pessoa jurídica Consórcio Intermunicipal Aliança para Saúde e do Município Reclamante a receber débitos trabalhistas decorrentes do término antecipado de seu contrato de trabalho pactuado por prazo determinado, bem como o recebimento de multas e indenizações (doc. 2).



    O Município Reclamante apresentou a sua Contestação (doc. 3), na qual esclareceu os fatos ocorridos, destacando a ausência de responsabilidade do Município, inclusive subsidiária, de maneira que em defesa argumentou a respeito da Repercussão Geral reconhecida no RE 760.931. 



    O Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde, também Réu no feito originário, contestou a ação (doc. 4), oportunidade em que impugnou os valores pleiteados pela parte Autora e defendeu a viabilidade da rescisão do contrato por prazo determinado, haja vista que o contrato de trabalho firmado possuía cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, nos termos do art. 481 da CLT. 



    Em Sentença (doc. 5), a MMª. Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela parte Autora, condenando o Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde e, subsidiariamente, este Município Reclamante, ao pagamento de verbas trabalhistas: aviso prévio indenizado de 30 dias, 3/12 de férias proporcionais + 1/3, 3/12 de 13º salário proporcional, FGTS + 40%, garantida a integralidade dos depósitos fundiários, multa do artigo 477, § 8º da CLT e indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 6.946,02 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais e dois centavos). (...).



    Interpostos Recursos Ordinários tanto pela parte Autora, quanto pelo Município Reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, conheceu dos recursos interpostos e no mérito, negou-lhes provimento nos termos da seguinte ementa: (…).



    Inconformado com a decisão, o Município interpôs Recurso de Revista (doc. 11), o qual foi denegado seguimento pela i. Desembargadora do Trabalho (doc. 12) ao argumento de que o acórdão recorrido teria analisado a culpa do Município Reclamante quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    O Reclamante apresentou Agravo de Instrumento dirigido ao C. Tribunal Superior do Trabalho (doc. 13), cujo objetivo era precipuamente o conhecimento e provimento do recurso direcionado à instância superior, a fim de que fosse cumprido o estabelecido no Recurso Extraordinário nº 760.931 (doc 17).



    Todavia, a i. Ministra Relatora Maria Helena Mallmann do Tribunal Superior no Trabalho proferiu decisão negando seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, utilizando-se da denominada fundamentação ‘per relationem’, na medida em que se remete à decisão proferida em instância inferior. (…).



    Apesar de não ser a última decisão proferida no processo, o acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região foi o último que analisou o mérito do objeto da presente reclamação. As decisões proferidas posteriormente se utilizam da fundamentação „per relationem' e trataram de requisitos de admissibilidade recursal, que obstaculizaram o conhecimento e seguimento do Recurso de Revista aviado, destacando que a tese adotada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região é no sentido de que compete ao Ente Público o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização, conforme se verifica nos documentos anexos. (…).



    Verifica-se, portanto, que a decisão do Recurso Ordinário a respeito da responsabilidade subsidiária do Município Reclamante fundamentou-se, especialmente, no fato de que a Municipalidade não teria apresentado documentação suficiente a comprovar a fiscalização do contrato de prestação de serviços mantido com a pessoa jurídica Ré Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde. 



    As demais decisões, por não permitirem o seguimento e conhecimento do Recurso de Revista, restringiram-se a transcrever os argumentos apresentados no Acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região e indicar a ausência de requisitos para a admissibilidade do Recurso de Revista. Assim, a r. Decisão proferida pelo TST que negou seguimento ao Recurso de Revista, mantém a decisão do Recurso Ordinário que, por sua vez vai de encontro ao entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal. (…).



    A situação objeto de análise nesta Reclamação decorre da atribuição de responsabilidade subsidiária ao Município de Lagoa Santa, em razão do inadimplemento de verbas trabalhistas pelo Consórcio Intermunicipal Aliança para Saúde.



    Apesar dos vários recursos apresentados pelo Município Reclamante, foi mantida a sua responsabilidade subsidiária, sendo que a decisão do Recurso Ordinário interposto se fundamentou na não produção de provas pelo Reclamante que comprovasse a existência de fiscalização. As demais decisões em razão dos outros recursos apresentados não analisaram a questão de fundo permanecendo a afronta ao Recurso Extraordinário 760.931, sendo adotado pela decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista o entendimento de que o Município tomador não apresentou documentação suficiente a comprovar efetiva fiscalização do contrato. 



    Verifica-se, portanto, que a situação objeto de análise atrai a incidência da tese fixada no Recurso Extraordinário 760.931. Logo, indevida a responsabilização automática, em caráter subsidiário, deste Município.“



    Requer, ao final, “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação: a) confirmando a medida liminar pleiteada; b) avocando o conhecimento do processo trabalhista nº 0012346-96.2017.5.03.0092, cassando a decisão exorbitante e determinando a medida adequada para observar a jurisdição do Colendo Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 28).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/4/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante e, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que lhe atribuiu responsabilidade subsidiária. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no julgamento do recurso ordinário do reclamante (eDoc. 24, fls. 4-7):



    “RECURSO ORDINÁRIO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O ente público, enquanto tomador de serviços, responde subsidiariamente pelos créditos devidos ao empregado da prestadora de serviços que laborou em seu benefício, quando demonstrado nos autos sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da empresa por eles contratada. 



    (…). 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O município reclamado não se conforma com a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas que lhe fora atribuída na r. sentença. 



    Pede a sua absolvição. 



    Examino. 



    É incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada pela 1ª reclamada para prestar serviços em benefício do 2º réu (Município de Lagoa Santa), ainda que por intermédio do contrato de programa de nº 051/2016. Evidente, pois, que houve a reversão da força de trabalho da obreira em proveito do tomador da mão de obra. 



    O v. acórdão proferido pelo Min. Cezar Peluso no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, em 09/09/2011, declarou a constitucionalidade do art. 71 e seu parágrafo 1º da Lei 8.666/93, como se verifica da ementa ora transcrita: (…).



    Todavia, a Excelsa Corte não afastou a possibilidade de responsabilização da Administração Pública Direta e Indireta, tomadora dos serviços de empregados terceirizados, quando estiver comprovado que ela agiu com culpa ao não fiscalizar o fornecedor de mão de obra terceirizada quanto ao pleno e oportuno adimplemento de suas obrigações trabalhistas, a despeito do disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Esse entendimento é corroborado pela tese jurídica firmada pelo E. STF no julgamento do RE 760931, relatado pela Exma. Ministra Rosa Weber e com acórdão redigido pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, publicado no DJE 12/09/2017 (ATA Nº 130/2017. DJE nº 206, divulgado em 11/09/2017), ao qual foi atribuído repercussão geral, no sentido de que: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (grifo acrescido). 



    Analisando os debates acerca da fixação da referida tese jurídica de repercussão geral, verifica-se que a maioria dos Exmos. Ministros do STF, ao votarem pela inclusão da expressão ‘automaticamente’ na proposta originária apresentada pelo redator, Min. Luiz Fux, objetivou impedir que a literalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 implicasse a total e indiscriminada exclusão da responsabilidade dos entes públicos pelos prejuízos sofridos pelos trabalhadores em face do inadimplemento de seus direitos pelas empresas contratadas, possibilitando que, nos casos em que provado que a violação de direitos trabalhistas decorreu diretamente de culpa do ente público no cumprimento de suas obrigações legais durante a contratação e/ou fiscalização do contrato, este respondesse subsidiariamente ao contratado.



    Portanto, o § 1º, do art. 71, da Lei 8.666/93 não impede a condenação subsidiária do ente público quando comprovado no processo que este não diligenciou de forma a evitar sua culpa in eligendo e in vigilando pelo descumprimento das obrigações trabalhistas. Nesse sentido, a redação do item V da Súmula 331: (…).



    Como se vê, a nova redação da Súmula 331, com a inclusão do inciso V, contempla interpretação do art. 71 da Lei n. 8.666/93 que melhor traduz a sua conformidade com a Constituição da República, à luz dos preceitos da dignidade humana e da valorização social do trabalho, que constituem fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º da CR/88). 



    Portanto, não se trata de responsabilizar a Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas ocorrido no âmbito de contratos administrativos celebrados pelo ente público com empresa que se sujeitou à prévia licitação. É que a configuração da responsabilidade depende de se verificar, no caso concreto, a conduta culposa do ente público no cumprimento das obrigações contratuais que lhe são impostas pela própria Lei n. 8.666/93. 



    Entender o contrário permitiria esvaziar o sentido e alcance das normas que estabelecem as obrigações contratuais do ente público contratante, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública. Não há, pois, que se falar em colidência da Súmula 331, V, do TST com o art. 71 da Lei n. 8.666/93. 



    Friso que não se está negando vigência ao artigo 71 da Lei n. 8.666/93, nem declarando a sua inconstitucionalidade. 



    Na verdade, o dispositivo em comento apenas não possui a abrangência defendida pelo tomador. Tampouco há se falar na suposta violação ao artigo 5º, II, da CR/88, nem aos art. 97 e 102, I, ‘a’, também da CR/88 ou à Súmula Vinculante n. 10 STF. 



    Estabelecida a possibilidade de responsabilização do ente público, esta, à luz da tese jurídica emanada do E. STF, depende de prova de que a violação de direitos trabalhistas decorreu diretamente de sua culpa no cumprimento de obrigações que lhe são impostas pela legislação quando da contratação e/ou fiscalização do contrato firmado. 



    Quanto à distribuição desse ônus probatório, curvo-me, por disciplina judiciária, ao entendimento cristalizado por este E. Regional na Tese Jurídica Prevalecente n. 23 (RA 111/2018, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 16, 17 e 18/07/2018), atribuindo ao ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária, in verbis: (…).



    Assim sendo, no caso dos autos, o Município tomador não apresentou documentação suficiente a comprovar a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços mantido com a 1ª reclamada, sendo certo que os arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93 impõem à Administração Pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados (aqui incluídos os convênios). Assim, não demonstrando o ente público o cumprimento de seu dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviço, não pode ser afastado o reconhecimento da sua obrigação de reparar o dano causado à empregada da empresa inadimplente, atraindo a sua responsabilização subsidiária. Outrossim, invocando o art. 71 da Lei 8.666/93, está o segundo reclamado, tomador dos serviços, a opor fato obstativo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da Tese Jurídica Prevalecente - TJP n.º 23, deste TRT, não se desincumbindo de seu ônus de prova. 



    Ademais, não cabe exigir da autora a comprovação da existência de fato negativo (prova diabólica), qual seja, a ausência de fiscalização, sendo ainda certo que ela não tinha acesso a documentos relativos ao contrato administrativo. Sem dúvida, houve culpa in vigilando, pela ausência de efetiva fiscalização da execução do contrato pelo tomador. 



    Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do dever do município de reparar o dano causado à empregada pela empresa inadimplente, atraindo a sua responsabilização subsidiária. 



    Registre-se que, ao definir a responsabilidade subsidiária, o Colendo TST não fez qualquer discriminação ou limitação de parcelas. Ao contrário, o seu item VI estabelece claramente que ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. Responderá, portanto, o segundo réu por todas as verbas nas quais foi condenada a devedora principal, em caso de inadimplemento, tais como multas verbas rescisórias, multas (477, §8º da CLT) e indenização por danos morais. 



    Saliento que, ao contrário do alegado pelo município, há sim inadimplemento por parte da primeira reclamada, consubstanciado na ausência de pagamento da totalidade das verbas rescisórias devidas, dentre outras parcelas reconhecidas na sentença. 



    Diante do exposto, nego provimento. ”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (12346-96.2017.5.03.0092).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente